Tribunal: STF
Processo: HC 188811
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus nº 124.729, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE NÃO APROXIMAÇÃO DA MENOR (FILHA DO AGRAVANTE). INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
    1. No caso, infere-se dos autos que a manutenção da medida de afastamento da menor foi mantida, em razão da gravidade dos fatos e do laudo psicossocial elaborado por meio de escuta especializada da menor. Além disso, há que se considerar que o Juízo de piso, devido a sua proximidade com os fatos, é quem melhor pode avaliar a necessidade da manutenção da medida, em observância ao princípio da confiança no Juiz do processo.
    2. As providências acautelatórias impostas ao ora agravante estão em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois, a meu ver, mostram-se devidamente adequadas ao caso concreto, revelando-se, no momento, inoportuna a revogação da medida de não aproximação da criança - filha do acusado -, sobretudo em razão da necessidade de preservação da integridade física e psicológica da menor, mesmo porque as cautelares serão reavaliadas por ocasião de eventual sentença condenatória.
    3. Agravo regimental improvido.”
    Colhe-se dos autos a informação de que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 217-A do Código Penal.
    Posteriormente, o juízo de origem revogou a custódia cautelar, aplicando medidas cautelares diversas, dentre elas, a proibição de se aproximar e manter contato, por qualquer meio de comunicação, com a vítima.
    Irresignada, a defesa pleiteou a revogação dessa medida, tendo sido o pleito indeferido. 
    Contra esse decisum, foi manejado habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    Ato contínuo, interpôs recurso ordinário em habeas corpus, o qual restou desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    Ainda irresignada, a defesa interpôs agravo regimental. Contudo, não obteve êxito.
    Sobreveio o presente mandamus, no qual sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de fundamentação para fixação da referida medida cautelar.
    Afirma haver “excesso de prazo da aplicação de medida protetiva, em decorrência de investigação que dura há mais de quinhentos dias, no entanto sem denunciação”.
    Destaca que o relatório psicológico da vítima “aponta que não há qualquer prejuízo ou insegurança à menor a reaproximação com seu genitor. Pelo contrário, o maior sofrimento para a criança é o afastamento do pai”.
    A defesa também argumenta que o presente caso “é de alienação parental, pois a criança não esboça sentimentos negativos, quando fala sobre o pai, e, conforme o histórico, vê-se que a noticiante, a todo momento, tenta imputar ao requerente conduta criminosa”.
    Ainda, entende não ser razoável “proibir o contado do paciente com a sua filha, sendo que há laudo pericial indicando que ela sente a sua falta e não fala dele com sofrimento, por conta da afirmação de uma noticiante, que apresentara notitia criminis semelhante anteriormente, sendo arquivada com indícios de denunciação caluniosa”.
    Advoga que “a melhor solução para garantir a convivência entre pai e filha, resguardando sua integridade física e psicológica, é que lhes sejam oportunizadas visitas assistidas”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, vem-se, à meritíssima presença de Vossa Excelência, requerer: 
    a) A antecipação dos efeitos da tutela, diante da nítida e inequívoca presença dos requisitos legais (fumus boni iuris e periculum in mora), para conceder a ordem, a fim de permitir que o paciente faça visitas à sua filha, ainda que de forma assistida, mesmo que perante a autoridade judicial ou policial, de forma que não traga riscos à menor; Subsidiariamente, requer a possibilidade de o paciente manter contato com a menor por meio de chamadas ou vídeo-chamadas, em horários a serem previamente ajustados com a mãe da menor. 
    b) A solicitação de informações à autoridade coatora, bem como a intimação do Ministério Público, na condição inarredável de custos legis, para manifestar-se neste remédio heroico; 
    c) A intimação destes impetrantes para a sessão de julgamento;
    d) A concessão da ordem para que seja ratificada a liminar, revogando-se a cautelar do afastamento do paciente à sua filha.”
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:
    “Apesar das alegações da parte agravante, não lhe assiste razão, devendo a decisão agravada ser mantida. 
    Colhe-se dos autos que o Juiz de Direito da Vara Cível e Criminal da Barra dos Coqueiros/SE homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do ora agravante, acusado de haver praticado o delito previsto no art. 217-A do CP, em face de sua filha (Processo n. 201990200660). 
    Formulado pedido de revogação da prisão cautelar, tem-se que o Juízo processante deferiu o pedido, impondo ao ora agravante medidas cautelares alternativas à prisão, com os seguintes fundamentos (fl. 8 - grifo nosso): 
    ‘Ante o expendido, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado A F S, já qualificado, com fulcro no art. 316 do CPP, e aplico as medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I,II, III, IV e IX, do CPP, consistentes no comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades; na proibição de acesso ou frequência a locais de venda de bebidas alcoólicas; de se aproximar e manter contato, por qualquer meio de comunicação, com a vítima; de ausentar-se da Comarca de Aracaju e Barra dos Coqueiros-SE, sem autorização judicial; bem como monitoração eletrônica, afiguram-se suficientes e adequadas, devendo, ainda, comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado.’
    Inconformada, a defesa do ora agravante impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça local que, mantendo as demais medidas cautelares impostas, concedeu a ordem para retirada da tornozeleira do acusado, nestes termos (fls. 20/22 – grifo nosso): 
    ‘Diante dos elementos constantes dos autos não visualizo qualquer óbice à concessão do pleito. É que, além de já ter ultrapassado o período de 120 (cento e vinte) dias de monitoramento estabelecido na decisão de 18/02/2019, não há qualquer notícia nos autos de que o paciente tenha transgredido quaisquer das medidas cautelares impostas. 
    Em razão disso, não constato anseio do paciente em evadir-se do distrito da culpa ou de qualquer maneira comprometer o andamento da ação penal ou a ordem pública, de sorte que, ultrapassado o período de monitoramento inicialmente estipulado sem que o paciente tenha descumprido as determinações, é o caso de se retirar o dispositivo eletrônico. 
    Esclareço, entretanto, que tal concessão não afasta a necessidade de cumprimento das demais medidas menos gravosas, quais sejam: 
    no comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades; na proibição de acesso ou frequência a locais de venda de bebidas alcoólicas; de se aproximar e manter contato, por qualquer meio de comunicação, com a vítima; de ausentar-se da Comarca de Aracaju e Barra dos Coqueiros-SE, sem autorização judicial. 
    Observo que não houve decisão de prorrogação da medida, o que demonstra que o afastamento da medida cautelar diversa da prisão é imposição decorrente do lapso temporal esvaído. 
    Ressalvo, ainda, que o descumprimento de qualquer das medidas impostas poderá acarretar na decretação da prisão preventiva do paciente. 
    Ante o exposto, conheço o habeas corpus, para conceder a ordem determinando a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, devendo o paciente A F S ter retirado o dispositivo de monitoramento eletrônico do seu corpo, mediante o compromisso de comparecimento a todos os atos processuais e cumprimento das medidas cautelares já mencionadas, sob pena de revogação do benefício.’
    Em seguida, pleiteando a revogação da medida cautelar de não aproximação da vítima, a defesa do ora agravante impetrou habeas corpus no Tribunal local, que denegou a ordem, com os seguintes fundamentos (fls. 112/116 – grifo nosso): 
    ‘Indeferi o pedido liminar com a seguinte fundamentação (grifo nosso): 
    ‘Os impetrantes buscam a revogação da medida cautelar de afastamento da filha pelo paciente. Ocorre que a este é imputada a prática do crime de estupro de vulnerável, o qual possui pena em abstrato superior ao limite mínimo estipulado pelo art. 313, I, CPP, o que autoriza a decretação da prisão preventiva. O magistrado de primeiro grau entendeu cabíveis as medidas cautelares (art. 282, CPP) em detrimento da medida corporal constritiva, em razão das condições pessoais favoráveis. 
    Ora, em que pese tenha havido arquivamento do inquérito policial em situação semelhante anterior, que apurava as supostas práticas delitivas praticadas pelo paciente em desfavor de sua filha, é preciso destacar que tal fato não vincula automaticamente a decisão do Juízo indigitado coator no mesmo sentido, especialmente quando há relatório psicológico (p. 331) no qual há claro relato de que a criança expressa sentimentos de sofrimento relacionado ao fato de que o ‘seu genitor sempre toca seu órgão genital quando está com ele’. 
    Assim considerando essa informação, que foi utilizada pelo juízo de origem para indeferir o mesmo pedido de revogação, entendo inexistente, neste momento, qualquer situação nova apta a modificar o status quo. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido.’ 
    Não vislumbro alteração na situação fática apta a modificar a decisão anteriormente decretada, com a revogação da medida. Por esse motivo, mantenho a decisão monocrática, com acréscimo de excerto do percuciente parecer da Procuradoria Geral de Justiça: 
    (...)’
    No caso, apesar das alegações da parte agravante, observa-se da análise dos trechos acima que a manutenção da medida de afastamento da menor foi mantida além da gravidade dos fatos, com base em relatório psicológico (p. 331) no qual há claro relato de que a criança expressa sentimentos de sofrimento relacionado ao fato de que o seu genitor sempre toca seu órgão genital quando está com ele (fl. 115). 
    Além disso, há que se considerar que o Juízo de piso, devido à sua proximidade com os fatos, é quem melhor pode avaliar a necessidade da manutenção da medida, em observância ao princípio da confiança no Juíz do processo. 
    Quanto ao tema, o Subprocurador-Geral da República Marcelo Muscogliati, assinalou que estão presentes as condições de admissibilidade para a decretação da medida de afastamento, em vista da gravidade dos fatos investigados, e a existência de fumus commissi delicti, em vista dos indícios de materialidade e autoria que se extraem não só do depoimento da genitora, mas também de laudo psicossocial elaborado através de escuta especializada da menor (fls. 168/169). 
    Assim, conforme destaquei na decisão agravada, as providências acautelatórias impostas ao ora agravante estão em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois, a meu ver, mostram-se devidamente adequadas ao caso concreto, revelando-se, no momento, inoportuna a revogação da medida de não aproximação da criança - filha do acusado -, sobretudo em razão da necessidade de preservação da integridade física e psicológica da menor, mesmo porque as cautelares serão reavaliadas por ocasião de eventual sentença condenatória. 
    A corroborar, mutatis mutandis:
    (…)
    Desse modo, diante das circunstâncias do caso concreto, há de se reconhecer que as medidas cautelares aplicadas pelo Juízo processante e mantidas pelo Tribunal estadual, quais sejam: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) proibição de acesso ou frequência a locais de venda de bebidas alcoólicas; c) proibição de aproximar e manter contato, por qualquer meio de comunicação, com a vítima; d) proibição de ausentar-se da comarca de Aracaju e de Barra dos Coqueiros/SE, sem autorização judicial, mostram-se proporcionais e adequadas à finalidade acautelatória pretendida, portanto, não vislumbro nenhum constrangimento ilegal a ser reparado de ofício por este Superior Tribunal. 
    Assim, inexistindo elementos capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente agravo. 
    Em face do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
    Como se depreende da fundamentação da decisão do juízo a quo, a imposição da medida cautelar foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto.
    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “a manutenção da medida de afastamento da menor foi mantida além da gravidade dos fatos, com base em relatório psicológico (p. 331) no qual há claro relato de que a criança expressa sentimentos de sofrimento relacionado ao fato de que o seu genitor sempre toca seu órgão genital quando está com ele”.
    Impende consignar, assim, que o exame da procedência das alegações defensivas demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, cabe assinalar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016).
    De outo lado, impende consignar que o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus é a liberdade de locomoção e tem como pressupostos constitucionais a sua efetiva vulneração, ou ameaça de lesão, em razão de ilegalidade ou abuso de poder. Essa é a exegese do artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, in litteris:
    “Art. 5º. [...]
    LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;“
    É evidente, portanto, a impossibilidade de esse direito, inerente à condição humana, sofrer qualquer forma de restrição ou limitação, senão aquelas previstas pelo legislador. 
    O Código de Processo Penal não destoa do comando inserto na Constituição Federal. Nesse sentido dispõe o artigo 647, ad litteram: 
      “Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” 
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 20/10/2015).
    “Processo Penal Militar. Agravo regimental em habeas corpus. Ingresso clandestino (Art. 302 do CPM). Inovação de fundamentos. Ausência de violação ao direito de locomoção. Reexame de fatos e provas. 1. As questões referentes à competência da Justiça Militar e da comprovação da materialidade delitiva não foram arguidas nas instâncias precedentes e na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitadas somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de análise neste momento processual. Precedentes. 2. O habeas corpus “visa proteger a liberdade de locomoção, liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para a proteção de direitos outros” (HC 82.880-AgR, rel. Min. Carlos Velloso). 3. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o reexame do material probatório produzido nas instâncias precedentes, o que é vedado na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, “Embora a produção da prova técnica seja necessária para esclarecer situações de dúvida objetiva acerca da existência da infração penal, o seu afastamento é sistemático e teleologicamente autorizado pela legislação processual penal nos casos em que há nos autos outros elementos idôneos aptos a comprovar a materialidade do delito” (HC 108.463, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2015).
    In casu, o impetrante não demonstra de que forma o paciente estaria impedido de exercer o seu direito de ir e vir. 
    Sobressai da própria narrativa da peça exordial a ausência de qualquer ameaça concreta ao pleno exercício do seu direito de liberdade, porquanto inexiste notícia, nos autos, de impedimento ao livre exercício do direito de ir e vir do paciente. 
    Assim, embora o writ of Habeas Corpus seja admissível, em tese, para prevenir e corrigir qualquer restrição ilegal ou abusiva do direito de locomoção dos indivíduos, é ausente, no caso ora em análise, qualquer elemento capaz de evidenciar a necessidade de utilização desta ação autônoma de impugnação. 
    Por fim, impende consignar que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que é inviável a utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal. 2. É possível que o juiz fixe o regime inicial fechado e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. (HC 119515, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 12.5077-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 4/3/2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de Agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente